Tribunal: TJMT
Processo: 1010355-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1010355-74.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por VICENTE NUNES em virtude da decisão proferido pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito movida em desfavor do BANCO DAYCOVAL S/A., determinou a emenda da inicial para que o Agravante demonstrasse o interesse de agir.
O juiz singular proferiu a seguinte decisão:
“(...) 4. É pacífica a desnecessidade de exaurimento da via administrativa como condição de ajuizamento da ação. Porém, entendo que é indispensável o prévio requerimento administrativo para caracterização do interesse processual de agir, pois sem ele e sem uma negativa da parte demandada, não há pretensão resistida - “lide”, capaz de autorizar o exame do mérito da pretensão processualmente veiculada.
(...) 8. Assim, diante destes apontamentos, deverá a parte autora promover emenda à inicial, comprovando seu interesse de agir.
10. Por todo exposto, nos termos do art. 321 do CPC/2015, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova as diligências acima, sob pena de indeferimento da inicial”.
Em suas razões recursais, o Agravante aduz que, por se tratar de pleito indenizatório, a apresentação de prévio requerimento administrativo é dispensável, não sendo razoável essa exigência pelo juiz singular.
Assevera que o interesse de agir está devidamente caracterizado nos autos e que a exigência de reclamação administrativa é incompatível com o princípio da inafastabilidade da jurisdição.
Sob esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão objurgada. E, no mérito, pelo provimento do recurso.
Eis o relatório. DECIDO.
De início, concedo os benefícios da justiça gratuita para o processamento deste recurso, tendo em vista que o Recorrente se enquadra no perfil de hipossuficiente, pois consoante se extrai dos autos, recebe benefício previdenciário no valor de um salário mínimo, sobre o qual, ainda, recaem descontos provenientes de empréstimo consignado, o que, por si só, é capaz para demonstrar a carência financeira e, assim, amparar a sua pretensão.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, I, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Neste momento processual e de cognição sumária, verifico a confluência dos requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar.
Com efeito, no caso dos autos em que a parte almeja declaração de inexistência de relação jurídica, em tese, não há necessidade de requerimento e o prévio esgotamento da via administrativa para comprovar a pretensão resistida. Além disso, o interesse de agir consubstancia-se na necessidade de intervenção judicial para a solução do conflito no que tange à contratação ou não do empréstimo consignado.
De igual modo, o perigo de dano é evidente, posto que, caso o Agravante não apresente o requerimento administrativo, o juiz indeferirá a inicial.
Expostas as razões, DEFIRO efeito suspensivo e sobresto a decisão objurgada até o exame do mérito deste recurso.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Dispensada a intimação do Agravado, ante a ausência de angularização processual na instância singela.
Publique-se.
Cuiabá, 19 de maio de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora